Tribunal: STF
Processo: HC 203772
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Cesar Fernandes Magelo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 148.120/SP (págs. 189-201 do documento eletrônico 4).



    O impetrante alega, em síntese, que, 



    “[conforme] se extrai de fls. 01/10 e cópia integral dos autos principais às fls. 11/651, verifica-se que foi impetrado habeas corpus em favor do paciente, na medida em que a decretação da sua prisão preventiva ocorreu em 18/05/2020, sem fundamentação aceitável e apenas com base na reincidência específica e na gravidade em abstrata do delito.



    A ausência de fundamentação a respeito da necessidade de manutenção da prisão preventiva no prazo legal, de fato, também atraiu constrangimento ilegal em desfavor do paciente, assim, como o comprovado desrespeito ao artigo 316, parágrafo único, do CPP, já que a decretação da prisão preventiva ocorreu em 18/05/2020 e a sentença proferida em 20/01/2021, ou seja, mais de 240 dias após a única decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva às fls. 52/54 em 18/05/2020).



    Excelências, a ausência de fundamentação também é flagrante ao analisar o motivo para indeferimento do apelo em liberdade, mais precisamente no último parágrafo de fls. 593 dos autos principais, a prisão preventiva foi mantida, nos seguintes termos: ‘(...) O sentenciado Paulo Cesar Fernandes Magelo não poderá apelar em liberdade, pois aguardou preso ao julgamento do feito, nada justificando que agora, quando certa a sua responsabilidade criminal, seja solto. De mais a mais, a sua condenação pretérita por tráfico de drogas e o fato de estar envolvido com o crime organizado recomendam a segregação social como forma de preservar a ordem pública (...)’.



    Com o devido respeito, a referida fundamentação colide com a Legislação Constitucional, Federal e Infraconstitucional aplicáveis à espécie, e ainda, se distanciou dos entendimentos Doutrinários e Jurisprudenciais majoritários também aplicáveis” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede,



    “[...] diante da comprovada fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do artigo 647 caput e artigo 648, II e IV, ambos do CPP, seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente em favor do paciente PAULO CESAR FERNANDES MAGELO, para que possa aguardar o julgamento de seus recursos em liberdade, inclusive, comprovando-se o retorno ao trabalho no prazo de 05 (cinco) dias e cumprindo as determinações que forem impostas por Vossas Excelências.



    No entanto, Vossas Excelências entendam que não é o caso de conceder liminarmente, requer, após as informações que serão apresentadas pela autoridade coatora, sejam os autos encaminhados para o I. parecer do Ministério Público Federal.



    Com a juntada do I. Parecer do Ministério Público Federal, requer ante a flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem de habeas corpus, inclusive, se o caso, in limine ou ex ofício, para que o paciente possa aguardar o julgamento de seus recursos em liberdade e comprove nestes autos, o retorno ao trabalho no prazo de 05 (cinco) dias e o início do cumprimento de eventuais medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), que forem eventualmente impostas por Vossas Excelências” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nessa esteira de entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Ressalte-se, ainda, que “[a] inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-REF/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário).



    Consigno, por fim, que “[a] superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva” (HC 98.656/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Caso em que foi o agravante condenado às penas de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 787 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 304, caput, c/c. o art. 297, ambos do Código Penal, sendo-lhe vedado o direito a recorrer em liberdade.



    3. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.



    4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade de manutenção da medida extrema, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas – 2 tijolos de maconha, totalizando 1.884 g –, além de uma CNH, um RG e um título de eleitor falsos, mencionando-se, ainda, que o agravante é reincidente no crime de tráfico de drogas e possui envolvimento com o crime organizado, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para um significativo envolvimento com a criminalidade. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    5. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.



    7. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade provisória.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (págs. 189-190 do documento eletrônico 4).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o recurso habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em suscitadas nesta impetração.



    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator